Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736726-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AIRTON PEREIRA DE SENA, ANNELISE MERZBACHER, JOSE DO PATROCINIO BRANDAO JUNIOR, URCULA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões aos recursos de apelação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES